Tribunal: TJDFT
Processo: 0727712-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SECRETÁRIO DE ESTADO. LEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRUÇÃO EM ÁREA PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE LICENÇA. PARCELAMENTO IRREGULAR. SANÇÃO ADEQUADA.
I. Caso em exame
1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, em razão de intimação demolitória referente a edificação supostamente irregular. O impetrante alegou nulidade do auto por indicar imóvel diverso do realmente ocupado, por ausência de acesso ao processo administrativo e por falta de irregularidade na construção e desproporcionalidade da sanção aplicada. Pleiteou, ao final, a declaração de nulidade do procedimento demolitório.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar no mandado de segurança; (ii) apurar se a indicação de imóvel diverso daquele efetivamente possuído pelo impetrante e a negativa de acesso ao processo administrativo configuram nulidades aptas a invalidar o auto de intimação demolitória; (iii) analisar se estão presentes os pressupostos legais e fáticos que autorizam o afastamento da intimação demolitória imposta ao impetrante.
III. Razões de decidir
3. O Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando o ato impugnado decorre de ação administrativa do DF Legal para combater o uso, a ocupação e o parcelamento irregular do solo.
4. A alegação de nulidade do auto de intimação demolitória por suposta indicação de imóvel diverso do que pertence ao impetrante não se sustenta, uma vez que consta nos autos instrumento de cessão de direitos que comprova a posse do impetrante sobre o imóvel objeto da autuação.
5. A apresentação de defesa administrativa ao auto demolitório afasta as alegações de violação à ampla defesa e ao contraditório.
6. Segundo as informações da autoridade coatora, a construção realizada pelo impetrante foi erguida sem licença, aprovação urbanística e mediante parcelamento irregular do solo em área rural com restrições ambientais específicas, incluída na Macrozona Rural e na Zona de Ocupação Especial de Interesse Ambiental (ZOEIA).
7. Nos termos dos arts. 22 e 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018, é legítima a aplicação da intimação demolitória para construções irregulares não passíveis de regularização, ainda que localizadas em área particular. Não havendo, nos autos, prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, deve ser denegada a segurança.
IV. Dispositivo
8. Rejeitou-se a preliminar de ilegitimidade passiva e denegou-se a segurança.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 12016/2009 6 § 3; Lei Distrital 6302/2019 3 II; Lei Complementar Distrital 803/2009 81 83 87 I; Lei Distrital 6138/2018 15 III 22 124 V 133 § 1.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1967592, 0736194-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025; TJDFT, Acórdão 1912992, 0709929-10.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/08/2024, publicado no DJe: 11/09/2024; TJDFT, Acórdão 2033584, 0715624-85.2024.8.07.0018, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 04/09/2025; TJDFT, Acórdão 1960834, 0711767-65.2023.8.07.0018, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.